Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE À LIDE. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabível a denunciação à lide da operadora de plano de saúde quando o paciente beneficiário está sendo cobrado por serviços médicos hospitalares prestados na ocasião de internação em hospital de rede credenciada.
2. Na hipótese, o plano de saúde denunciado, cuja relação contratual com a paciente não se discute, a princípio não se encontrava desobrigado de conferir cobertura a todo e qualquer serviço de que necessitasse a segurada, em casos de urgência ou emergência, daí a viabilidade da denunciação à lide ofertada pelo consumidor, quando a matéria será ali elucidada com a profundidade necessária, a tempo e modo.
3. Conforme posicionamento do colendo STJ, o descabimento da denunciação da lide deve ser invocado pelo consumidor, não pela parte denunciada que busca se eximir de suas responsabilidades, já que a vedação visa beneficiar justamente o destinatário do sistema protecionista instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.